Tribunal: TJSP
Processo: 1068055-87.2017.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1068055-87.2017.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante/embargada UNICASA INDÚTRIA DE MÓVEIS S/A e Interessado
ALCA - ALMEIDA CARDOSO COMERCIO E VAREJO DE MOVEIS E
SERVIÇOS EIRELI, é embargado/embargante RENATO STEINLE DE MORAES e
Embargado SIM SISTEMA INTEGRADO DE MÓVEIS LTDA ( MASSA
FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) E MILTON CARVALHO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1068055-87.2017.8.26.0002/50000 -Voto no 38.460
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n°: 1068055-87.2017/50000
EMBARGANTE/EMBARGADOS: Unicasa Indústria de
Móveis S/A, Renato Steinle de Moraes, e outros
COMARCA: São Paulo F.R. de Santo Amaro 5a Vara
Cível
Embargos de declaração. Inocorrência de contradição,
obscuridade ou omissão no acórdão recorrido. Pretendida
reabertura de discussão sobre matéria examinada pelo
acórdão. Embargos rejeitados.
VOTO n.°: 38.460
Vistos.
São embargos de declaração
opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso da
Unicasa e negou provimento ao do Autor. A Turma Julgadora
reconheceu a ilegitimidade passiva da fornecedora de matéria-
prima e manteve a multa contratual de 30% em face da
desistência prematura do negócio requerida pelo Autor.
Embarga a Unicasa alegando
que, reconhecida sua ilegitimidade passiva, as custas e
despesas processuais devem ser imputadas ao Autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1068055-87.2017.8.26.0002/50000 -Voto no 38.460
3
Embarga o Autor apontando
omissão relativa ao uso da marca Dellano pela Unicasa e à
divergência entre as Câmaras do Tribunal sobre a existência
de grupo econômico entre a Unicasa e a SIM. Prequestiona o
art. 389 do CPC e os arts. 28, §§ 3o e 4o, e 34, ambos do CDC.
Recursos
regularmente
processados.
É o relatório.
Não há omissão, contradição ou
obscuridade no aresto que objetivamente reconheceu a
ilegitimidade passiva da Unicasa, nos seguintes termos: “A
Unicasa é mesmo parte ilegítima, pois, consoante parecer da
PGJ, além de não formar grupo econômico com a SIM, ela
apenas fornece a matéria-prima necessária para a confecção
dos móveis, tais como chapas de “mdf” e madeiras pré-
definidas, sem que tenha participação na fabricação,
planejamento ou montagem dos produtos.”
A contradição que autoriza a
oposição dos embargos declaratórios deve ser interna e não
entre julgados proferidos por Câmaras diversas.

Tampouco há omissão sobre as
custas e despesas processuais imputadas ao Autor. Segundo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1068055-87.2017.8.26.0002/50000 -Voto no 38.460
4
dispositivo, as verbas de sucumbência foram imputadas ao
Autor e este termo inclui as custas e despesas processuais.
Os
presentes
embargos,
ao
induzirem o reexame de matéria já apreciada, manifestam
mero inconformismo com o acórdão embargado, e fogem de
sua finalidade que é o aclaramento de questões omitidas ou
contraditoriamente decididas pelo julgado.
Por fim, “o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.” (STJ EDcl no
MS no 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016).
Ante o exposto, ficam rejeitados
os embargos.
Pedro Baccarat
Relator